Tribunal: TJES
Processo: 0002603-97.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002603-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA EDUARDA DA MATA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO PARA UM RÉU E REDUÇÃO MANTIDA PARA A CORRÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Diego pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 333 do CP, e condenou Maria Eduarda pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, buscando o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio, absolvição, desclassificação para uso e incidência do redutor do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade das provas decorrentes de suposta violação de domicílio;
(ii) estabelecer se é cabível a absolvição de Maria Eduarda por insuficiência de provas;
(iii) avaliar se é possível a desclassificação da conduta de Diego para o crime de uso de drogas;
(iv) examinar se subsiste a condenação de Diego pelo crime de corrupção ativa;
(v) determinar se é aplicável o redutor do tráfico privilegiado para ambos os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito previamente justificadas, conforme Tema 280 do STF, o que se verifica diante da apreensão prévia de drogas no veículo, do odor intenso de maconha e da oferta ilícita feita pelo réu indicando o local onde haveria mais entorpecentes.

4- A materialidade e a autoria do crime de tráfico se comprovam pelo auto de prisão em flagrante, laudo químico e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares colhidos sob contraditório, os quais atestam o transporte e depósito de grande quantidade de maconha.

5- A negativa dos réus não afasta a prova testemunhal policial idônea, que demonstra o efetivo domínio da droga por ambos, inclusive pela ré Maria Eduarda, que a transportava no interior do veículo.

6- A desclassificação para uso é inviável diante da apreensão superior a 5 kg de maconha, circunstância incompatível com consumo próprio.

7- A condenação pelo crime de corrupção ativa subsiste, pois os policiais confirmam que o réu ofereceu vantagem indevida para evitar condução da corré, consumando-se o delito com a simples oferta.

8- A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável a Diego, pois as circunstâncias do crime — manutenção de estufa de cultivo, equipamentos e grande quantidade de drogas — evidenciam dedicação a atividade criminosa.

9- A fração de 1/5 aplicada a Maria Eduarda é adequada, considerando a elevada quantidade de droga e a inexistência de utilização desse fator na pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A entrada forçada em domicílio é válida quando precedida de fundadas razões objetivas de flagrante delito, devidamente demonstradas nos autos.

2- Depoimentos de policiais colhidos em juízo constituem prova idônea para fundamentar condenação, quando coerentes e harmônicos.

3- A grande quantidade de droga apreendida afasta a desclassificação para uso e autoriza modulação da fração do tráfico privilegiado.

4- A oferta de vantagem indevida a agente público consuma o crime de corrupção ativa, independentemente de aceitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei 10.826/2003, art. 12; CP, art. 333; ECA, art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280 RG); STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.04.2021; STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.02.2021; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 22.06.2021; STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIA EDUARDA DA MATA DE SOUZA
e
DIEGO GOMES PRECIOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou Diego pela prática dos crimes previstos no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.926/03 e art. 333 do CP à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias multa, em regime inicial fechado, e Maria Eduarda pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam a nulidade da prova por violação de domicílio, pleiteiam a absolvição de Maria Eduarda por insuficiência de provas, bem como a absolvição de Diego em relação ao crime de corrupção ativa e a desclassificação para uso. Pugna ainda pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de Diego e da aplicação da fração máxima em relação à corré (id. 15411604).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 16044428). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.17128377).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIA EDUARDA DA MATA DE SOUZA
e
DIEGO GOMES PRECIOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou Diego pela prática dos crimes previstos no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.926/03 e art. 333 do CP à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias multa, em regime inicial fechado, e Maria Eduarda pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam a nulidade da prova por violação de domicílio, pleiteiam a absolvição de Maria Eduarda por insuficiência de provas, bem como a absolvição de Diego em relação ao crime de corrupção ativa e a desclassificação para uso. Pugna ainda pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de Diego e da aplicação da fração máxima em relação à corré (id. 15411604).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 16044428). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.17128377).

De acordo com a denúncia,
“no dia 04 de abril de 2023, por volta das 00:42 horas, DIOGO e MARIA EDUARDA trafegavam no veículo Volkswagen Gol, placas ODOOD25, pela Avenida Lagoa Juara, São Patrício, Serra/ES, e transportavam no interior do carro, com a finalidade do tráfico, 03 (três) tabletes prensados da droga ilícita conhecida por "MACONHA” de tamanhos diversos, bem como tinham em depósito na residência de DIEGO, situada na Rua Valley, 200, Serra Dourada I, Serra/ES, vários tabletes prensados da droga ilícita “MACONHA” pesando juntos cerca de 5.160 (cinco mil e cento e sessenta gramas), a pistola marca Phoenix Arms, calibre .25, modelo RAVEN, numeração de série suprimida, 27 munições calibre .25, um pacote contendo sementes da substância vegetal vulgarmente conhecida por "MACONHA", 04 (quatro) copos contendo sementes de “MACONHA” já plantadas, 12 (doze) pés de maconha plantados em vasos, além dos materiais de cultivo, balanças de precisão, temporizadores eletrônicos, refletores, fertilizantes e pulverizado em também relacionados no auto de apreensão de fls. 19/20 (...) ainda durante o desenrolar da diligência, o DENUNCIADO ofereceu aos Policiais Militares vantagem ilícita, que consistia em mais entorpecentes e uma arma de fogo, para que eles liberassem MARIA EDUARDA e indicou o local em que os materiais que estava oferecendo poderiam ser encontrados".

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito, em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio, o que ensejaria na absolvição dos recorrentes.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Infere-se dos autos que os policiais militares, após a atitude suspeita do acusado na direção do veículo automotor, realizaram a abordagem e na busca veicular encontraram três tabletes de maconha jogados no pé do carona. Consta ainda que o réu tentou "negociar" a liberação de Maria Eduarda afirmando que poderia ceder mais entorpecentes e uma arma de fogo, que estariam na sua residência, informando o endereço desta.

Assim, a guarnição se dirigiu até a residência e apreendeu os demais entorpecentes.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que ocorreu no caso.

Nesse cenário, é possível evidenciar a existência de justa causa para o ingresso na residência, sendo descabida, portanto, a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito, devido aos depoimentos coesos dos policiais militares que participaram da diligência, sendo válidas as provas apreendidas que ensejaram nas respectivas condenação.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a defesa objetiva, ainda, a absolvição da recorrente Maria Eduarda por insuficiência probatória e a desclassificação para uso em relação à Diego.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico nº 3206/2023, em que se detectou a presença de “tetrahidrocanabinol-THC”.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar Fernando Pereira Batista, relatou,
em juízo,
que estavam em patrulhamento quando o veículo saiu em alta velocidade e foi acompanhado pelo guarnição, sendo que ao abordá-lo sentiram forte odor de maconha e, na busca veicular, localizaram três tabletes de maconha no seu interior nos pés do carona. Disse que o réu ofereceu mais entorpecentes e uma arma de fogo como pagamento para livrar a corré do flagrante. Relatou que no local indicado pelo réu empreenderam mais entorpecentes, inclusive, havia uma estufa plantando maconha dentro do quarto do casal.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial militar Tatiane Kuhn Monteiro
.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que o réu ofereceu ao policial Fernando entregar mais drogas e arma de fogo em troca da liberação da sua mulher, a corré Maria Eduarda. Disse ainda que na residência haviam os pertences e objetos pessoais da ré e que a estufa de maconha estava no quarto do casal.

O réu Diego, em
interrogatório judicial
, negou a propriedade da droga e disse que estava guardando o entorpecente para um indivíduo conhecido como “Rato”. Afirmou que no dia dos fatos iria fazer a devolução de três tabletes maconha.

Por sua vez, a ré Maria Eduarda, em
interrogatório judicial
, disse que não tinha conhecimento dos entorpecentes.

Em que pese a ré tenha negado a prática delitiva, verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

Vale destacar que os entorpecentes estavam jogados no chão próximo aos pés de Maria Eduarda que estava no carona, o que comprova que a mesma tinha ciência dos entorpecentes e fazia o transporte juntamente com o corréu. Inclusive, o policial relatou que o veículo tinha forte odor de maconha, o que afasta a tese da ré de que não tinha conhecimento do entorpecentes no interior do veículo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e da grande quantidade de entorpecentes (mais de 5kg de maconha), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Quanto ao crime de corrupção ativa, a defesa pleiteia a absolvição alegando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra dos policiais.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram consistentes ao afirmar que, durante a abordagem, o apelante ofereceu fornecer mais entorpecentes e uma arma de fogo para que a corré não fosse conduzida à delegacia, visando evitar a prisão em flagrante dela.

Como visto, a jurisprudência é pacífica que o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação. Além disso, o crime de corrupção ativa é de natureza formal, consumando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, sendo irrelevante a aceitação da proposta pelo agente público ou a efetiva obtenção do resultado pretendido pelo corruptor.

A negativa do acusado, desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore, não se mostra suficiente para desconstituir a prova oral produzida pela acusação.

Destarte, a manutenção da condenação pelo crime do artigo 333 do Código Penal é medida que se impõe.

Por fim, a defesa postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, na terceira fase da dosimetria, pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Para a aplicação do redutor, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
afastou a aplicação da minorante em relação à Diego sob o fundamento de que o apelante é possuidor de maus antecedentes e, em relação à Maria Eduarda, aplicou o redutor na fração de 1/5, tendo em vista a quantidade de drogas e as circunstâncias do crime.

No tocante ao réu Diego, vale destacar que
, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Ademais, o registrado de ato infracional existente refere-se a fato ocorrido em 2014, não havendo contemporaneidade, além de ter sido concedida a remissão, o que, nos termos, do art. 127 da Lei 8.069/90
“
não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes”.

No entanto, entendo que as circunstâncias do crime não permitem a aplicação do redutor já que o réu, além de transportar e guardar da droga conhecida como maconha, mantinha plantação em estufa em sua casa, sendo apreendido materiais de cultivo, balanças de precisão, temporizadores eletrônicos, refletores, fertilizantes e pulverizadores, o que

evidencia sua propensão a práticas criminosas.

Com relação à corré Maria Eduarda, observo que a quantidade e natureza da droga não foram utilizadas para exasperar a pena-base, fixada no mínimo-legal, razão pela qual podem justificar a modulação da fração, valendo lembrar que foram apreendidos mais de 5 kg de maconha.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.